Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-95.2022.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001428-95.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO CESAR DE ANDRADE - CNPJ: 33.216.346/0001-80 (APELANTE), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), APARECIDO SOARES DA SILVA - CPF: 869.424.921-91 (APELADO), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), VANESSA DE SOUZA LIMA - CPF: 056.035.881-44 (ADVOGADO), FRANCISCO CESAR DE ANDRADE - CNPJ: 33.216.346/0001-80 (APELADO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), APARECIDO SOARES DA SILVA - CPF: 869.424.921-91 (APELANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), VANESSA DE SOUZA LIMA - CPF: 056.035.881-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização em virtude de vício oculto em veículo adquirido. Na origem, foi afastada a alegação de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação à lide da ex-proprietária, e deferida indenização pelos danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade passiva do requerido/apelante, à luz da relação de consumo; (ii) averiguar a ocorrência de cerceamento de defesa; e (iii) avaliar a adequação do valor indenizatório por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o requerido, como intermediário, integra a cadeia de fornecimento, não cabendo a exclusão de responsabilidade em relação ao vício oculto do veículo. Art. 18 do CDC.

4.

A denúncia à lide não se aplica no caso em analise, em observância à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto.

5.

O alegado cerceamento de defesa não prospera, pois foram respeitados os elementos suficientes para o julgamento antecipado.

6.

Manutenção dos valores indenizatórios, por estarem em consonância com o dano comprovado e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recursos desprovidos.

·

Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo, o intermediário da venda integra a cadeia de fornecimento, respondendo pelos vícios do produto. 2. A denunciação à lide é inaplicável nas relações de consumo, onde restou demonstrada a responsabilidade objetiva do fornecedor."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes,
Francisco Cesar de Andrade
e
Aparecido Soares da Silva,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Campo Novo do Parecis
, que nos autos
da a
ção de indenização por danos materiais e morais n. 1001428-95.2022.8.11.0050, proposta por
Aparecido Soares da Silva
em desfavor de
Francisco Cesar de Andrade
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e denunciação a lide, em razão da responsabilidade objetiva do requerido, e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para: a) condenar o Requerido a restituir a quantia devida de R$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais), com correção monetária a contar do desembolso, e juros de mora, a partir da citação; b) condenar o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a titulo de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Por fim, condenou o Requerido ao pagamento de custas processuais, se houver, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, ambos recorrem.

O requerido
Francisco Cesar de Andrade
, ora apelante, pugna, preliminarmente, pela concessão do beneficio da justiça gratuita. Em seguida, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; a ilegitimidade passiva do requerido, ora recorrente e, denuncia à lide a Sra. Eduarda Almeida Campos Dias (ex-proprietária do veiculo), alegando ser a responsável pelos reparos inerentes ao câmbio do veículo, objeto dos autos.

No mérito, segue sustentando a nulidade da condenação das custas processuais e honorários advocatícios, ante a hipossuficiência do apelante; a ausência de comprovação do dano material pelo autor/apelado e, por ultimo, a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Por sua vez, o autor apela adesivamente, pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório fixado a titulo de danos morais, pois o valor fixado não é capaz de cumprir com as finalidades de reparação e de punição do recorrido.

Ao final, pugna pela elevação da condenação referente aos danos morais, para o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo autor no id. 228972278, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento.

O requerido/apelado apresentou contrarrazões no id. 235788152, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao principio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Aparecido Soares da Silva em desfavor de
Francisco Cesar de Andrade.

Narrou o requerente, que no dia 17 de janeiro de 2021 se deparou com um anúncio de venda no site "Usado Fácil", referente ao veículo Toyota Corolla XEI18FLEX, de cor preta, fabricado em 2008 e modelo 2009, com a placa NJQ9I98, chassi 9BRBB48E595050914 e RENAVAM 00117564435, formulado pelo requerido.

Alegou que após negociações, foi acordado o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo que o requerente utilizou seu veículo Palio como entrada e financiou o restante do montante.

Destacou, ainda, que o acordo firmado abrangia o transporte do veículo de Rondonópolis até Campo Novo do Parecis, a cargo do Requerido.

Segundo o autor, após alguns dias, o veículo foi entregue e os documentos foram devidamente assinados em cartório, concretizando a compra e venda.

No entanto, ao conduzir o veículo até seu local de trabalho, enfrentou problemas no câmbio automático, que não realizava as trocas de marchas adequadamente, permanecendo sempre na primeira marcha.

O requerente afirmou que, ao constatar o defeito, levou o veículo à oficina "Auto Mecânica JK", onde foi identificado um problema no conversor de torque do câmbio automático. Alegou ter tentado inúmeras vezes contato com o requerido para solucionar o problema, sem sucesso.

Ademais, o postulante informou ter ingressado com ação de produção antecipada de provas na 2a Vara daquela Comarca (processo n. 1000719-94.2021.8.11.0050), onde a perícia concluiu pela necessidade de substituição do conjunto de câmbio do motor para resolver a questão.

Diante dos transtornos causados, alegou ter suportado um prejuízo financeiro no valor de R$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais) para reparar o defeito no câmbio do veículo, e por esta razão, requereu a restituição do valor despendido, além de indenização por danos morais.

Transcorrida a marcha processual, o requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, e denunciação da lide. Ao final, no mérito requereu a improcedência dos pedidos.

O autor apresentou réplica da contestação, reforçando a procedência da ação.

Determinou-se que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir. O Requerido pugnou pela produção de prova testemunhal, e o Requerente pelo julgamento antecipado da lide.

Em seguida, sobreveio sentença de mérito, na qual
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e denunciação a lide, em razão da responsabilidade objetiva do requerido, e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para: a) condenar o Requerido a restituir a quantia devida de R$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais), com correção monetária a contar do desembolso, e juros de mora, a partir da citação; b) condenar o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a titulo de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Por fim, condenou o Requerido ao pagamento de custas processuais, se houver, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, ambos recorrem.

Insurge-se o requerido,
Francisco Cesar de Andrade
, pugnando, preliminarmente, pela concessão do beneficio da justiça gratuita. Em seguida, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; a ilegitimidade passiva do requerido, ora recorrente e, denuncia à lide a Sra. Eduarda Almeida Campos Dias (ex-proprietária do veiculo), alegando ser a responsável pelos reparos inerentes ao câmbio do veículo, objeto dos autos.

No mérito, segue sustentando a nulidade da condenação das custas processuais e honorários advocatícios, ante a hipossuficiência do apelante; a ausência de comprovação do dano material pelo autor/apelado e, por ultimo, a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Por sua vez, o autor apela adesivamente, pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório fixado a titulo de danos morais, pois o valor fixado não é capaz de cumprir com as finalidades de reparação e de punição do recorrido.

Ao final, pugna pela elevação da condenação referente aos danos morais, para o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo autor no id. 228972278, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo requerido, por erro grosseiro, posto que interpôs recurso inominado com base na lei no 9.099/95, quando em verdade deveria ter interposto o recurso de apelação baseado nos arts. 1.009 e ss. do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

O requerido/apelado apresentou contrarrazões no id. 235788152, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto pelo autor, ante a violação ao principio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento.

Pois bem. Inicialmente passo a analise das preliminares contrarrecursais.

Acerca da preliminar arguida pelo autor/apelado, de não conhecimento do recurso interposto pelo requerido, por se tratar de erro grosseiro, posto que interpôs recurso inominado com base na lei no 9.099/95, quando em verdade deveria ter interposto o recurso de apelação, tenho que não merece prosperar, haja vista que a nomenclatura do recurso como “inominado” não é requisito de admissibilidade recursal, de modo que a simples denominação errônea de “Recurso Inominado” quando na verdade se trata de Recurso de Apelação, não enseja o não conhecimento do recurso por erro grosseiro.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

No que tange a preliminar contrarrecursal suscitada pelo requerido/apelado, de não conhecimento do recurso interposto pelo autor, ante a violação ao principio da dialeticidade, também não prospera.

Extrai-se de uma simples leitura da peça recursal, que o autor, ora apelante, impugnou o capitulo da sentença referente a condenação por danos morais, justificando as razões pela qual discorda com o
quantum
fixado pelo juízo de origem.

Desta forma,
rejeito a preliminar
arguida.

Superada tais questões, passo a analise do recurso interposto pelo requerido
Francisco Cesar de Andrade
, por questão de lógica-juridica.

Insurge-se o requerido, pugnando, preliminarmente, pela concessão do beneficio da justiça gratuita.

Ab initio
, oportuno registrar que, intimado para comprovar no prazo de 05 (cinco) dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido, o apelante colacionou aos autos os documentos acostados no id. 235783176 e ss., justificando tal pleito, razão pela qual
defiro a gratuidade de justiça
apenas para o recurso em questão.

Ultrapassado esse ponto, suscita o apelante a sua ilegitimidade passiva e denuncia à lide a Sra. Eduarda Almeida Campos Dias (ex-proprietária do veiculo), alegando ser a responsável pelos reparos inerentes ao câmbio do veículo, objeto dos autos.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, cumpre esclarecer que o presente caso versa sobre uma clara relação de consumo, na qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O apelante, mesmo atuando como intermediário da venda do veículo, é parte que integra a cadeia de fornecimento e, portanto, é legitimado a responder pelos vícios do produto nos termos do art. 18 do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos os fornecedores de produtos e serviços.

Ademais, conforme bem fundamentado pela Magistrada de origem, não há falar em denunciação à lide em situações envolvendo relações consumeristas, especialmente quando se trata de responsabilidade objetiva por vício oculto do produto, como é o caso em comento,
verbis
:

“Inicialmente,
a parte Requerida, em sua contestação sustenta preliminarmente a denunciação da lide em favor de Eduarda Almeida Campos Dias, alegando que era ex-proprietária do veículo, e que teria ficado responsável quanto a possíveis problemas futuros junto ao câmbio do motor.

No entanto, é importante ressaltar que o presente caso trata de uma relação de consumo, na qual não se aplica a denunciação à lide, uma vez que envolve a responsabilidade objetiva do Requerido
.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - COMPRA DE VEÍCULO USADO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - INAPLICABILIDADE - DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR LOGO APÓS A AQUISIÇÃO - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto. 2. Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto no motor apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Por se tratar de relação consumerista, não há que se falar em denunciação à lide, tampouco em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista ser a fornecedora do produto vicioso, devendo responder pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios para uso. (TJ-MT 00345574820168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021) “grifo”.

Deste modo, rejeito a preliminar de denunciação a lide, em razão da responsabilidade objetiva do Requerido”.
(id. 228972268 – negritei e grifei)

Assim,
rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação à lide suscitada pelo ora apelante
, considerando que ele, na condição de vendedor ou intermediário, é parte legítima para responder objetivamente pelos defeitos apresentados no veículo adquirido pelo apelado.

Ainda em sede preliminar, o requerido, ora apelante, arguiu a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, em razão da ausência de sua intimação para manifestar-se quanto aos novos documentos juntados pelo autor na replica apresentada no dia 08/02/2024, sendo eles, 2 (duas) notas fiscais (Id. 140887364 e 140887367).

Compulsando detidamente os autos, não assiste razão o recorrente, posto que após a juntada das referidas notas fiscais, o requerido compareceu nos autos, requerendo a produção de prova oral, oportunidade em que nada falou acerca do mesmo, de modo que
não há falar em cerceamento de defesa pela sua não intimação
.

Dito isso,
rejeito a preliminar
.

No mérito, segue sustentando a nulidade da condenação das custas processuais e honorários advocatícios, ante a hipossuficiência do apelante; a ausência de comprovação do dano material pelo autor/apelado e, por ultimo, a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Pois bem. Quanto a nulidade da condenação das custas processuais e honorários advocatícios, tenho que a simples afirmação de hipossuficiência pelo requerido, não gera a nulidade da condenação ao pagamento do ônus da sucumbência, tampouco a obrigação em cumpri-la, posto que tal ônus independe da situação econômica da parte vencida na ação, ou seja, de quem é o dever de pagar por ter perdido.

É cediço que a responsabilidade da parte vencida em um processo judicial de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte vencedora é definida pelo princípio da causalidade.

Desta forma, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, de forma que, sendo o requerido, ora apelante, vencido na ação originária, lhe incumbe o pagamento do ônus proveniente de sua sucumbência.

Portanto, ante a ausência de concessão da benesse pelo juízo de origem em favor do requerido, ora apelante, mantenho a condenação imposta na sentença.

Acerca da irresignação quanto a condenação em danos materiais, uma vez comprovada nos autos os gastos suportados pelo autor para os reparos no veiculo (notas fiscais), deve ser mantida a condenação ao ressarcimento.

Em relação aos danos morais, tenho que andou bem a Magistrada sentenciante ao reconhecer que,
“em relação ao dano moral restou configurado, já que a conduta omissiva do Requerido ocasionou ao Requerente transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Consoante restou patente nos autos, competia o Requerido providenciar o reparo no veículo em tempo suficiente para evitar maiores aborrecimentos ao Requerente, todavia, apesar das inúmeras tentativas pelo que percebe não foi resolvido”,
não merecendo reparo a sentença neste ponto.

Acerca do
quantum
arbitrado, por ser objeto de ambos os recursos, faço análise conjunta.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, o valor da indenização deve levar em consideração o grau de culpa e a condição socioeconômica do ofendido, não podendo ser ínfima, para não representar ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessiva, para não constituir enriquecimento sem causa do ofendido.

In casu,
em que pesem as alegações dos apelantes, verifico que o montante arbitrado pelo juízo de origem de 3.000,00 (três mil reais), atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o mantenho.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024